Tribunal: TJMT
Processo: 1017657-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017657-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), LOURDES LOELY DA SILVA SANTOS - CPF: 482.229.411-00 (AGRAVANTE), MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 283.915.431-53 (AGRAVANTE), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (AGRAVANTE), DIEGO MAURICIO URDANETA SANTOS - CPF: 025.203.351-57 (AGRAVANTE), AGRO-PECUARIA CUIABA - BONITO LTDA - ME - CNPJ: 97.339.477/0001-38 (AGRAVADO), OSMIR ANTONIO PONTIN - CPF: 227.498.889-72 (AGRAVADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MAURICIO ARRUDA DOS SANTOS (AGRAVANTE), LOURDES LOELY DA SILVA SANTOS - CPF: 482.229.411-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO MAURICIO URDANETA SANTOS - CPF: 025.203.351-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que indefere a tutela provisória requerida em Embargos de Terceiro diante da ausência dos requisitos autorizadores, principalmente quando há outras Ações conexas em tramitação no mesmo Juízo, propostas pelos próprios embargantes.

Caso em que os agravantes já ingressaram com Interdito Proibitório e não obtiveram a liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017657-18.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Única da comarca de Rosário Oeste (MT) que indeferiu a liminar de manutenção de posse pleiteada nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravantes.

Estes inicialmente descrevem diversos litígios que envolvem a área em questão, e alegam que as agravadas têm simulado esbulho possessório utilizando o aparato do Poder Judiciário.

Afirmam que são legítimos possuidores das Fazendas Três Rios II e III, localizadas nos fundos da Fazenda Piuva, na zona rural daquele município, desde 2016.

Sustentam que, apesar do extravio do Contrato de Compra e Venda, há diversos documentos emitidos por órgãos públicos e pelo próprio Judiciário, dentre eles um acordo de limitação de terra com fazenda vizinha, os quais confirmariam a posse.

Argumentam que os agravados não demonstraram satisfatoriamente o exercício possessório, mas sim a mera expectativa, pois reconhecem que estão tentando a regularização no Intermat.

Aduzem que após o cumprimento da ordem judicial para manutenção da posse os agravados construíram casa e cercas parecidas com as já existentes, além de acessões e edificações semelhantes às do local onde exerciam a posse, para desse modo convencerem o julgador de que o lugar que ocupam hoje é o mesmo de antes.

Tutela recursal indeferida (ID. 226024166).

Na
contraminuta
a agravada Agropecuária Cuiabá – Bonito Ltda. suscita em
preliminar
a
ilegitimidade
dos agravantes,
coisa julgada
e
inadequação da via eleita
, visto que não figuram no processo em que foi prolatado o
decisum
recorrido, mas sim no feito n. 1000152-88.2019.8.11.0032, em que litigam com outras partes; e que não se trata de decisão, e sim de sentença, que inclusive transitou em julgado em 14-3-2024 (autos n. 0000972-18.2005.8.11.0032, arquivados definitivamente). Dizem que, dessa maneira, é imperioso o não conhecimento do presente Agravo.

No mérito, ressaltam que é
inverídica
a arguição dos agravantes de que seriam os legítimos possuidores da área de 3.479ha, denominada Três Rios II e III, até porque a documentação que apresentaram indica que seu imóvel está situado em Nobres (MT); que na realidade as terras em discussão são dela (agravada) há aproximadamente 30 anos, e que no início de 2019 os agravantes passaram a praticar turbação, quando ela estava implantando extensão de rede elétrica, acampando em uma das extremidades, e desmataram 7ha de mata sem licença, o que gerou multa de R$35.000,00 em nome do verdadeiro proprietário, Ivoni Carneiro de Moraes (doc. anexo), inclusive impediam que a Energisa concluísse os serviços, ocasião em que foi acionada a Polícia Ambiental Especializada e os agravantes abandonaram o local, mas a multa foi emitida em nome do proprietário, que ajuizou a Ação de Manutenção de Posse n. 0000972-18.2005.8.11.0032, em que comprovou a sua efetiva posse; que a liminar foi deferida e posteriormente revigorada e cumprida diante da comprovação dos requisitos autorizadores; que as testemunhas dos agravantes, além de empregados seus, não contribuíram para a prova nem sequer da posse (ID. 228254662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento

ilegitimidade/coisa julgada/inadequação recursal

A agravada suscita o não conhecimento do Recurso sob a justificativa de que os agravantes não são parte no processo em que foi prolatado o
decisum
, que, na realidade, cuida-se de sentença, e não de interlocutória, inclusive já transitada em julgado.

Os agravantes se insurgem contra o indeferimento da tutela buscada nos Embargos de Terceiro que opuseram.

Infere-se dos documentos constantes na lide que em 18-2-2019 eles (agravantes) ajuizaram a
Ação de
Interdito Proibitório
n.
1000152-88.2019.8.11.0032
contra Ivoni Carneiro de Moraes e seu filho Ivoni Carneiro de Moraes Junior (Agropecuária Cuiabá), no que diz respeito à instalação de rede de energia elétrica, utilizando terras suas de aproximadamente 7ha.

A
liminar foi indeferida
após a audiência de justificação de posse. Na contestação, a agravada requereu a conexão desse feito com a demanda n.
0000972-18.2005.8.11.0032,
proposta por ela (Agropecuária Cuiabá), representada pelo proprietário Ivoni Carneiro de Moraes, e com os
Embargos de Terceiro
n.
1000138-6532023.8.11.0032,
opostos pelos ora agravantes contra a agravada Agropecuária Cuiabá, nos quais foi proferido o
decisum
ora recorrido (ID. 223138192 – fls. 155/156), que, tal como no Interdito Proibitório acima mencionado, indeferiu a liminar.

Em aditamento à inicial, os agravantes pleitearam o ingresso na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 0000972-18.2005.8.11.0032 proposta pela agravada contra Osmir Antônio Pontim e Almirante Alves de Souza, tendo por objeto as áreas de 45.9345ha e 2.265,2589ha, denominadas Fazenda Rio Bonito I e Fazenda Rio Bonito II.

Posto isso,
rejeito a preliminar
de não conhecimento.

MÉRITO

Como relatado, foi indeferida a tutela provisória pleiteada nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravantes para sua manutenção na posse do imóvel do qual seriam senhores e possuidores.

Confira-se o trecho respectivo:

“(...)

In casu, entendo que os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional se encontram parcialmente presentes.

Isso porque, conforme se depreende da inicial, o embargante teria adquirido em 2016, juntando diversos documentos que atestam a permanência no imóvel após este período. Contudo, inexiste informação nos autos do meio que teria adquirido o referido imóvel, não há matricula do imóvel ou instrumento particular/contrato de compra e venda, ou mesmo, contrato de promessa de compra e venda.

Assim sendo, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.

Contudo, visando o não acarretamento de prejuízo a terceiros de boa-fé, deverá ser registrada nas matrículas dos imóveis em discussão a presente rusga, encaminhando-se ofícios aos respectivos cartórios.

3. Diante disso, INDEFIRO, por ora, a liminar vindicada, considerando a ausência de elementos para seu deferimento.

Proceda a averbação da existência da ação à margem da matrícula dos imóveis objetos da lide. (Id n. 135242847 – autos em primeiro grau)”.

Por conseguinte, não se constata flagrante abuso ou ilegalidade na decisão que autorize a sua reforma.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO.

Caso em que se mostra adequada a decisão que indeferiu pedido liminar em embargos de terceiro, porque está provado que, se deferido o levantamento da constrição, a aqui agravante venderia o imóvel e esvaziaria o objeto da lide. A manutenção da constrição, na hipótese, é de rigor por cautela em sentido estrito, necessária para preservar o resultado útil da demanda. NEGARAM PROVIMENTO”
(TJRS, AI 0118799-65.2018.8.21.7000, rel. Des. Rui Portanova, 8ª CC, j. 19-7-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024